Tribunal: TJES
Processo: 5012789-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Conexão
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012789-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AMBIENTAL. AUTUAÇÃO POR LANÇAMENTO DE EFLUENTES. INDEFERIMENTO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Concessionária de Saneamento Serra Ambiental S/A contra decisão que indeferiu o pedido de redistribuição por conexão com outros feitos e de suspensão de execução fiscal oriunda de autuação ambiental, relativa ao lançamento de efluente sanitário em solo no bairro Morada de Laranjeiras, no Município da Serra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há conexão que justifique a redistribuição do feito a outro juízo prevento, em razão de existência de 29 ações semelhantes; e (ii) analisar se é cabível a suspensão da execução fiscal com base em perícia produzida em outros processos que alegadamente afastaria a ocorrência de dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A redistribuição do processo por conexão é incabível quando já realizada perícia nos demais processos e não há prejuízo à parte, pois o laudo técnico ali produzido pode ser utilizado como prova nos autos atuais.

A conexão entre processos não impõe reunião obrigatória quando as circunstâncias fáticas específicas de cada autuação demandam instrução individualizada.

A suspensão da execução fiscal depende de dilação probatória, sendo incabível em sede de agravo de instrumento, por ausência de elementos que infirmem, de plano, a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado pela administração pública.

A autuação por infração ambiental possui presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante prova robusta e específica, ônus que compete à parte autuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de conexão entre feitos não impõe a obrigatoriedade de redistribuição processual quando já produzida a prova técnica nos demais autos e inexistente prejuízo à parte.

A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental somente pode ser afastada por prova robusta, cabendo ao autuado demonstrar a inexistência do fato ou sua não imputabilidade.

A suspensão da execução fiscal fundada em alegações técnicas deve ser rejeitada quando exigir instrução probatória para verificação da tese.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente caso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito de suspensão da execução fiscal e de distribuição dele por conexão a outros processos envolvendo as mesmas partes.

Em resumo, a empresa recorrente teria sido autuada em razão do lançamento de efluente sanitário no solo, o qual teria ocorrido na Estação de Bombeamento da Rede de Esgoto do bairro Morada de Laranjeiras. Ela ventila que a perícia realizada em outros processos correlatos teria concluído que o extravasamento de efluente não teria o condão de causar dano ambiental, motivo pelo qual pugna pela reunião dos feitos e também pela suspensão da execução.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso não merece acolhida.

E assim digo, primeiro, porque não há como conceber pela necessidade de reunião das demandas apontadas pelo recorrente neste momento.

Isto, primeiro, porque já realizado o trabalho técnico nas outras demandas, razão pela qual o envio dos autos seria desnecessário.

Demais disso, a conclusão do laudo técnico produzido em outras demandas poderá ser utilizada neste feito como elemento de prova, inexistindo qualquer prejuízo ao recorrente.

Noutra plana, ainda que a questão atinente ao extravasamento de efluentes deste processo seja símile a de outros, por óbvio que as particularidades atinentes ao caso deverão ser apreciadas durante a instrução processual.

Já quanto ao pedido de suspensão da ação executiva, penso que também não merece guarida neste momento, ante a necessidade de incursão no acervo de provas para aferir a juridicidade da tese recursal.

Por óbvio, a autuação levada a efeito pelo ente municipal possui presunção de legitimidade, a qual apenas poderia ser afastada por elementos de prova mais contundentes, o que não se tem no caso em tela, ao menos nesta fase preambular.

Deveras, ainda que futuramente seja possível demonstrar que o extravasamento de efluente em comento não tenha ligação com qualquer ato praticado pelo recorrente, certo é que essa conclusão somente poderá ser alcançada após a instrução probatória.

Em caso símile, esta Corte assim já se manifestou:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. DANO CAUSADO POR VAZAMENTO DE ESGOTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTUADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]4.
A CESAN não produziu prova robusta de que o lançamento de efluente não foi causado por sua atuação ou de seus prepostos, limitando-se a alegar que o fato decorreu de ligações irregulares de terceiros à rede de coleta. 5. As fotografias e o relatório apresentados pela SEMMA indicam que o esgoto transbordava de um poço de visita da CESAN. Sem prova em contrário, prevalece a presunção de veracidade do auto de infração e a responsabilidade do autuado pelo evento danoso.
[...] (AC 5017172-86.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 12/12/2024)

Assim, não há como ser acolhida a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
o
bjurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.